Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004864-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: VANTUIL FERREIRA MOTTA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1004864-86.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Busca e Apreensão, ante a purgação da mora, deferiu pedido de restituição do veículo apreendido, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
A agravante insurge-se contra o valor depositado para purgar a mora.
Aduz também que o prazo concedido é exíguo para o cumprimento da determinação.
Pleiteia a redução do montante fixado para a multa, bem como o efeito suspensivo para isentá-lo desse pagamento.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu pedido de restituição do veículo apreendido, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, mesmo porque o veículo já foi restituído (Id n. 35144480) e, se houve demora na devolução, somente no final da lide é que a multa será cobrada.
Assim, se provido no mérito o Recurso, a agravante terá atendida a sua pretensão com a reforma do decisum atacado, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator